Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO PARA PAGAMENTO. CONSUMAÇÃO. INÉRCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DO SISTEMA ELETRÔNICO BACENJUD. DEFERIMENTO. IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. RENOVAÇÃO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. POSTULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PENHORA FRUSTRADA. MEIO COERCITIVO INDIRETO LEGITIMADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. REALIZAÇÃO. LEGALIDADE (CPC, ART. 782, § 3o). PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DE OUTROS SISTEMAS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO FORMULADA AO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não formulado o pedido ao juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.
2. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a execução e efetuada a citação do executado para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo proveniente da não localização de bens expropriáveis pertencentes ao devedor pelos meios disponíveis ao exequente.
3. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade das executadas, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado.
4. Conquanto inexistente previsão legal autorizando explicitamente a interseção do Juiz como única forma para localização do patrimônio do executado após o exaurimento das diligências passíveis de serem efetivadas diretamente pela parte credora, também inexiste óbice ao deferimento e efetivação da medida, devendo a questão, pois, ser resolvida de conformidade com o objetivo do processo e com o princípio da efetividade que agora encontra respaldo constitucional, não se conformando com esses enunciados a inércia judicial face a crise instalada no curso processual decorrente da impossibilidade de serem consumados os atos expropriatórios.
5. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando a localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua realização como forma de realização do intento executivo.
6. Consoante expressamente legitimado e autorizado pelo legislador processual, deflagrada a execução e decorrido o prazo para realização da obrigação por parte do executado, o juiz, a requerimento da parte exequente, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição ser imediatamente cancelada caso o devedor efetue o pagamento do débito exequendo, garanta a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo, não estando a consumação da medida sujeita a exame discricionário do juiz, contudo, se realizados aqueles pressupostos e postulada sua realização pelo credor (CPC, art. 782, §3o).
7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Maioria.